Tribunal: TJDFT
Processo: 0031676-52.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 8904518), in verbis: Vistos etc. Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por OSNI AURELIO JUSTUS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo a declaração da ilegalidade da cobrança promovida pelo réu. O Autor narra, em síntese, que a cobrança implementada se relaciona com Processo Administrativo, onde, em Tomada de Contas Especial, o Tribunal de Contas do Distrito Federal não acatou a defesa apresentada, condenando-lhe ao pagamento da quantia de R$128.616,97 (cento e vinte oito mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Alega, a decadência da cobrança, porquanto já teria se passado o prazo legal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99. Sustenta que o recebimento da referida indenização de transporte foi regular, tendo municiado os autos com as provas necessárias para demonstrar que efetivamente se mudou para a cidade de Boa Vista, Roraima. Igualmente, assevera a irrepetibilidade do montante cobrado, porquanto recebido de boa-fé. Em pedido antecipatório, pugna pela suspensão do processo de cobrança do valor acima indicado até o julgamento do mérito da lide. No mérito requer o reconhecimento da prescrição, a declaração de ilegalidade da cobrança, a limitação ao valor da cobrança ao efetivamente recebido e, caso seja condenado, a restituição dos valores em 60 parcelas de R$648,06 cada. Com a inicial junta documentos de fls. 15/120. O pedido de antecipação de tutela foi INDEFERIDO (fls. 123/126). Interposto Agravo de Instrumento, a este foi negado provimento. O Distrito Federal apresentou contestação defendendo a inocorrência da prescrição. No mérito propriamente dito, diz que a Tomada de Contas Especial concluiu que o autor simulou sua mudança para outro Estado, motivo pelo qual recebeu, ilicitamente, verba nominada de "indenização de transporte". Requer a improcedência dos pedidos. Juntou documentos de fls. 187/216. E após a contestação, acosta os documentos de fls. 220/247, bem como a juntada por linha apensada ao feito Réplica às fls. 263/269. As partes não manifestaram na produção de outras provas. Acrescento que os pedidos foram julgados improcedentes. Irresignado, apela o autor. Nas razões de seu recurso (ID 8904577), o apelante/autor, em síntese, alega a ocorrência da prescrição administrativa, que a cobrança é indevida, por não ter recebido parte dos valores, e que o benefício foi auferido de boa-fé. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 8904531. Decisão proferida ao ID 8904581 determinou a suspensão do feito, em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral (tema 899), nos autos do RE 636.886, da “controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Ao ID 8904600, o apelante/autor requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, o que foi indeferido pela decisão de ID 8904607. Ao ID 16653956, o apelante/autor informa o julgamento do RE 636.886 e renova o pedido de concessão da tutela provisória. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese (tema 899) de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) No caso, todavia, no que tange ao julgado trazido como fundamento do pedido de tutela provisória, não se identifica, a priori, a ocorrência da prescrição, tendo em vista que, da conclusão da tomada de contas especial instaurada no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal à notificação de pagamento, não ultrapassado o quinquídio legal. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE. MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. A orientação firmada pelo STF no julgamento, em repercussão geral, do RE 669.069/MG possui interpretação restrita e adstrita ao caso concreto, que consistia em ação de ressarcimento ajuizada pela União em razão de danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito. (RE 669.069 ED/MG) 2. A ação decorrente de tomada de contas especial realizada pelo Tribunal de Contas tem o prazo prescricional iniciado após a conclusão do procedimento. 3. O prazo decadencial de 5 anos para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários não é aplicável em caso de má-fé. (Lei 9.784/99 54) 4. Não havendo indícios de que o autor mudou de domicílio, mostra-se indevida a indenização de transporte concedida. 5. O valor da causa é critério subsidiário para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (CPC/2015 85 §2o). 6. Rejeitaram-se as prejudiciais. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se provimento ao apelo do réu. (Acórdão 1095095, 07027718820178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESSARCIMENTO. BOMBEIRO MILITAR TRANSFERIDO À RESERVA. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA DE REGULARIDADE E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAR O ILÍCITO. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA MÁ FÉ DO SERVIDOR NO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. LEI No 9.784/99 (ART. 54, PARTE FINAL). SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em consumação do prazo prescricional se, após o pagamento da indenização de transporte, houve a interrupção do referido prazo, em razão da instauração de auditoria de regularidade e tomada de contas especial para apurar a licitude do pagamento, e se, após a decisão da corte de contas, julgando irregulares as contas, em razão da ilegalidade do pagamento da referida indenização, com a determinação de ressarcimento ao erário, não se implementou o prazo prescricional de cinco anos. 2. Da mesma forma, não há que se falar em decadência do direito da administração de revisar seus atos, uma vez que nos termos da parte final do artigo 54 da Lei no 9.784/99, recepcionada pela Lei distrital no 2.834/2001, não se aplica o prazo decadencial ali estabelecido quando presente a má fé do servidor, como no caso, em que bombeiro militar passa à inatividade e requer a concessão do benefício denominado "indenização de transporte" sem a comprovação de efetiva transferência de residência. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1056448, 07027597420178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ainda que prescritível a ação de ressarcimento ao erário decorrente de decisão proferida por Tribunal de Contas, em cognição sumária, não se identifica, na hipótese concreta, a ocorrência da prescrição. Dessa forma, ausente a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora